Tribunal: TJSP
Processo: 1500113-60.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153190
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 1500113-60.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante GUSTAVO
BRITO MEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à Apelação interposta por GUSTAVO BRITO MEIRA, qualificado
nos autos, para abrandar o regime prisional do crime de resistência (art. 329, caput),
apenado com detenção, para o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, caput,
segunda parte, ambos do Código Penal, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por
seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 39406
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500113-60.2019.8.26.0535
APELANTE: GUSTAVO BRITO MEIRA
APELADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM....: 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARULHOS
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora CAROLINE QUADROS DA SILVEIRA PEREIRA)
Ao relatório da r. sentença acrescento que GUSTAVO BRITO
MEIRA foi condenado pelo Juízo de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca
de Guarulhos, nos autos de Processo Crime no 1500113-60.2019.8.26.0535,
Controle no 77/19, às penas de 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão e,
655 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei
no 11.343/06; e, 02 meses de detenção, por infração ao art. 329, caput, que, na
forma do art. 69, ambos do Código Penal, resultaram em 06 anos, 06 meses
e 22 dias de reclusão, 02 meses de detenção, em regime inicial fechado e,
655 dias-multa, no valor diário mínimo (fls. 153/166).

Inconformado, GUSTAVO interpôs Apelação (fls. 167).
O recurso foi recebido (fls. 182).
O Apelante pleiteia, em suas Razões, a absolvição dos crimes,
por insuficiência de provas, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro
reo; o tráfico de drogas trata-se de crime impossível, eis que não teria como
adentrar com a mochila de droga no presídio sem ser revistado; e, a vítima da
resistência não se submeteu ao Exame de Corpo de Delito (fls. 169/181).
O MINISTÉRIO PÚBLICO, em ambas as Instâncias, através

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
de Contrarrazões (fls. 192/193) e Parecer, ofertado pela d. Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 206/210), pugnou pelo não provimento do recurso.
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento, ressaltando-se
que o Apelante está sendo assistido por Defensor constituído (fls. 48).
É o relatório.

O Apelante foi condenado porque no dia 14 de janeiro de 2019,
por volta de 13h04min, na Rua Benedito Climério de Santana no 600, bairro
Várzea do Palácio, na cidade e Comarca de Guarulhos, nas imediações da
Penitenciária José Parada Neto, trazia consigo e guardava, para fins de
entrega ao consumo de terceiros, 03 invólucros plásticos de maconha,
pesando 1.756g, droga que causa dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; e,
também porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, opôs-se a
execução de ato legal, qual seja, sua prisão em flagrante delito, mediante
violência contra o agente penitenciário Arthur Tanaka, autoridade competente
para executá-la.
A materialidade dos crimes evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 05/07), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11), e Laudos de
Constatação Preliminar (fls. 13/15) e de Exame Químico Toxicológico
(fls. 110/112 e 122/125), que confirmam que a substância apreendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
realmente se trata de maconha.

Quanto à autoria, o Apelante, na fase inquisitorial, narrou que era
detento em regime semiaberto e que na data dos fatos estava exercendo suas
atividades de trabalho na reciclagem, ocasião na qual foi abordado pelos
agentes de segurança. A droga não era de sua propriedade e não estava na
posse dela. Quanto à agressão ao agente Arthur, foi porque estava muito
nervoso e os agentes tentaram imobilizá-lo, então com gestos brutos agrediu o
agente (fls. 04).
Em Juízo, disse que trabalhava no lixo do estabelecimento
penitenciário. Ao chegar na garagem com os três tambores de lixo, foi para
portaria. Dirigiu-se ao local para pedir o cartucho de lixo para o agente
penitenciário. Enquanto aguardava, apareceram os agentes Jean Gomes da
Silva e Arthur Tanaka com uma mochila, e o seguraram. Agrediu o agente
Tanaka com o fim de desvencilhar-se. Não possuía intenção de agredi-lo.
Como pedia material de segurança pessoal para o agente Tanaka com
frequência, este em determinada oportunidade, disse que se estava insatisfeito,
havia outros detentos interessados na realização do trabalho. Negou o tráfico de
drogas (gravação audiovisual nos autos).
Insubsistentes as evasivas do Apelante, que não encontram
nenhum sustentáculo no corpo probatório.
Dele não era mesmo de se esperar que viesse a confessar a
prática dos crimes, produzindo prova em seu desfavor, devendo, suas
negativas, serem tomadas como ato natural de defesa, diante dos demais
elementos do conjunto probatório.
Por outro lado, os agentes penitenciários Arthur e Jean, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ambas as fases da persecução penal, foram harmônicos e coerentes em seus
relatos, ao narrarem os fatos nos termos em que descritos na peça inaugural.
O agente penitenciário Arthur Tanaka relatou que, na data dos
fatos, o Apelante, detento, foi surpreendido na área externa do semiaberto,
próximo ao depósito de lixo, por ele e pelo agente Jean, com uma mochila
contendo três invólucros grandes de substâncias esverdeadas aparentando ser
maconha. Após verificarem a mochila na posse do Apelante, foram ao
encontro deste a fim de fazer a busca pessoal e apreender a mochila, porém,
ao perceber a aproximação, o Apelante tentou esconder a mochila junto a um
monte de lixo no local onde foi recolhida. Diante dos fatos, deram voz de
prisão ao Apelante, que negou a posse da droga, e negou-se a ser conduzido,
onde ocorreu uma luta corporal entre eles. O Apelante lhe desferiu um soco
ou cotovelada no rosto, tentou fugir, mas foi detido (fls. 02 e gravação
audiovisual nos autos).
O agente penitenciário Jean Gomes da Silva narrou que estava
observando pela janela a parte externa da unidade prisional. Visualizou o
Apelante com uma mochila. Ele foi surpreendido na área externa do
semiaberto, próximo ao depósito de lixo (reciclagem), por ele e pelo agente
Arthur. O Apelante tentou esconder a mochila em local de lixo reciclável.
Pegaram a mochila no local em que foi encoberta pelo Apelante e
encontraram tabletes de maconha em seu interior, tratava-se de quantidade
significativa. Quando o abordou, juntamente com o agente Arthur, já com a
mochila na mão, o Apelante desferiu um soco no agente Arthur. Indagado, ele
disse que possuía dívidas no estabelecimento prisional e buscaria quita-las
ingressando com a droga na penitenciária (fls. 03 e gravação audiovisual nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
autos).
Não há nos autos o menor indício de que os agentes penitenciários
tenham se unido para, no conjunto, atribuírem ao Apelante, crimes de que o
sabem inocente; nenhum motivo sério restou devidamente comprovado a
permitir tal conclusão, devendo ser afastada qualquer ideia de imputação
malévola.
É bem sabido, afinal já se o disse muitas vezes, que não furta a
lei validade ao depoimento do agente da lei, tanto que não o elenca entre os
impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a
verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso
venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Ao julgador cumpre conferir, a tais declarações, o justo e
merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de
convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o
merecido poder de persuasão.

Não se compreende, na verdade, seja a atividade do agente
penitenciário desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de
veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes.
Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da
Segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da
sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não
fala a verdade.
Nesse sentido o entendimento já sedimentado no Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
“... 'HABEAS CORPUS'. PACIENTE CONDENADO A 04 ANOS DE
RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO, POR
PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA
(ART. 16, IV DA LEI 10.826/03). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS
PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A
PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. (...) 1. Conforme orientação há
muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos
policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário
contraditório, tal como se dá na espécie em exame ...” (grifei)
(HC no 113167/DF Quinta Turma Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, j. 16.04.2009, DJe 25.05.2009).
Constata-se que o Apelante tenta de todas as formas,
menosprezar as versões dos agentes penitenciários, no entanto, meras
contradições sobre fatos secundários, como se a mochila foi deixada no local
por dois indivíduos desconhecidos, por exemplo, não podem ensejar um
decreto absolutório, como quer a defesa, considerando que o Apelante foi
visto com a mochila e, após notar a presença dos agentes penitenciários,
tentou escondê-la na reciclagem, resistindo à abordagem, mediante
violência.
Nesse sentido o julgado deste E. TRIBUNAL:
“... Relevante ressaltar que a existência de pequenas contradições entre os
testemunhos é ínsita a esse meio de prova, não retirando o valor e a
credibilidade a eles conferidos. Assim já decidiu este E. Tribunal:
'PROVA CRIMINAL - Testemunha - Depoimento - Divergências
apontadas pela Defesa - Ocorrência que não tem o condão de invalidar o
fato principal sobre o qual ela testemunhou - Recurso não provido. As
pequenas contradições da prova decorrem das próprias imperfeições do
psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova
é realizada (TJSP - Ap. Crim. No. 226.607-3 - SP - 4a. Câm. Crim. -
Rel. Des. Passos de Freitas - j. 09.12.97 - v.u. )' ... ”. (Apelação Criminal
no 993.07.105984-6 - 14a Câmara de Direito Criminal - Rel. HERMANN
HERSCHANDER, j. 02.07.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Ressalte-se, por oportuno, que para configuração do crime de
tráfico de drogas, não se faz necessário que o infrator seja surpreendido no
ato de mercancia, visto tratar-se de crime de perigo abstrato. A propósito:
“... Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o
fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da
mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente,
consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para
comercialização ...” (RT 714/357).
“... Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um
juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente
comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o
agente envolvido ...” (RT 729/542).
Também não há que se falar em crime impossível, pois o
Apelante poderia arremessar a mochila no interior do estabelecimento
prisional, burlando a revista de entrada.
Diante deste quadro, considerando a quantidade da droga
apreendida (03 porções de maconha, pesando 1.756g), somadas ao contexto
fático (sendo o Apelante flagrado pelos agentes penitenciários na posse da
mochila com a droga, nas imediações do estabelecimento prisional, já tendo
sido condenado por crime da mesma espécie), clara está a situação de
traficância, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de
provas.
Também é de rigor a condenação do Apelante pelo crime de
resistência, vez que opôs-se à prisão em flagrante delito, mediante violência
contra os agentes penitenciários, tanto que agrediu Arthur, sendo prescindível
a realização de Exame de Corpo de Delito (documento indispensável se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
estivesse sendo acusado também pelo crime de lesão corporal, o que não é o
caso), nada indicando que apenas tentou desvencilhar-se dos agentes.
Passo à análise da dosimetria das penas, que, na primeira fase,
foram aplicadas em 1/8 acima do mínimo legal, para ambos os crimes,
em razão dos maus antecedentes do Apelante (Processo Crime no 640/16 -
fls. 80/81 e 142 - tráfico de drogas), resultando em 05 anos, 07 meses e
15 dias de reclusão e, 562 dias-multa, para o crime de tráfico de drogas; e
02 meses e 07 dias de detenção, para o crime de resistência.
Na segunda fase, ausentes circunstância agravantes ou
atenuantes para o crime de tráfico de drogas; e, presente a circunstância
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal),
para o crime de resistência, retornando a pena para o mínimo legal de
02 meses de detenção.
Na terceira fase, quanto ao crime de tráfico de drogas, foi
corretamente reconhecida a causa de aumento de pena prevista no
art. 40, III, da Lei no 11.343/06, eis que o crime se deu nas imediações de
estabelecimento prisional, com elevação das penas em 1/6, resultando em
06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão e, 655 dias-multa, no valor diário
mínimo. Ainda nesta fase, os maus antecedentes em crime da mesma
espécie impede a aplicação do redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei
no 11.343/06.
Correto o reconhecimento do concurso material entre os crimes,
eis que advindos de desígnios autônomos de seu autor.
O regime prisional inicial fechado para o crime de tráfico de
drogas deve ser mantido, considerando, além dos maus antecedentes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
crime da mesma espécie, as circunstâncias em que o crime foi cometido, ante
a quantidade da droga apreendida, nas imediações de estabelecimento
prisional, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, que não autorizam a
imposição de regime mais brando, revelando sua perigosidade incomum.
Porém, quanto ao crime de resistência, apenado com detenção, o
regime prisional deve ser abrandado para o inicial semiaberto, nos termos do
art. 33, caput, segunda parte, do Código Penal.
Quanto à maconha, vale lembrar os ensinamentos de CARLOS
FERNANDES SANDRIN e JAQUES DE CAMARGO PENTEADO
(Drogas: Imputabilidade e Dependência, Edições APMP, São Paulo, 1994,
p. 23), no sentido de que um “fininho” de maconha pesaria em média 0,76g,
com isso, os 1.756g apreendidos seriam suficientes para a confecção de mais
de 2.310 “fininhos”, que serviriam para o consumo de número excessivo de
usuários. Tais circunstâncias não podem ser desprezadas no momento da
imposição do regime de cumprimento de pena e do afastamento do redutor
previsto no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06.
Por fim, constato que o Apelante permanece preso.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
Apelação interposta por GUSTAVO BRITO MEIRA, qualificado nos autos,
para abrandar o regime prisional do crime de resistência (art. 329, caput),
apenado com detenção, para o inicial semiaberto, nos termos do art. 33,
caput, segunda parte, ambos do Código Penal, mantendo, no mais, a
r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Relator
(Assinatura Eletrônica)